Tribunal: STF
Processo: AI 678015
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO § 2º 
   DO ART. 29 DA LEI N. 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.